Tribunal: TJDFT
Processo: 0705863-35.2021.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO TRIBUTARIO. RECOLHIMENTO DE ITBI. TEMA 1113 DO STJ. BASE DE CÁLCULO. VALOR DE VENDA DO IMOVEL. DEVOLUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de repetição de indébito tributário. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos dos autores.
2 – ITBI. Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis. Base de cálculo. O STJ, no julgamento do REsp 1.937.821/SP (Tema 1113), firmou as seguintes teses: “a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN)”.
3 – ITBI. Cobrança a maior. Repetição. O imóvel foi adquirido pelo valor de R$1.700.000,00, conforme documento de ID. 33187622, e o documento de arrecadação de impostos considerou o valor de R$2.189.041,34 (ID. 33187624) como base de cálculo para a incidência do ITBI, gerando uma cobrança a maior, a qual deve ser repetida, assim como fixado na origem. Não há notícia de que tenha sido instaurado procedimento administrativo fiscal para arbitrar o valor do imposto (art. 148 do CTN), nem há qualquer elemento de convicção a indicar que o preço constante do documento de transmissão não corresponda à realidade da transação. Sentença mantida.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas processuais, na forma do Decreto n. 500/69. Honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.

L